Tribunal: TJSP
Processo: 2279091-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão do relator que, nos autos de agravo de instrumento, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, a fim de suspender o andamento da fase satisfativa. Inconformismo do agravante. Agravo de instrumento julgado, com o esvaziamento do conteúdo do agravo interno.

Recurso julgado prejudicado.